Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009774-25.2021.8.11.0000 – Porto dos Gaúchos
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da ação de execução de título extrajudicial pleiteada por Eduardo Francisco Cristofoli, deferiu o pedido de habilitação para que conste no polo passivo da presente demanda a Sra. Rosicleia Marcondes Volobueff, e indeferiu os pedidos formulados pela parte executada na impugnação à penhora online, bem como deixou de adentrar a discussão do excesso na execução, pois já está sendo discutida nos embargos à execução em apenso.
Inconformado, o agravante alega que a impugnação esclareceu que o processo executivo não deve seguir enquanto não houver decisão nos embargos à execução, além disso houve a comprovação de pagamento de mais de 70% do valor, porém não ocorreu a entrega da posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda, devendo ser reconhecida a exceptio non adimplenti contractus.
Segue defendendo que a decisão violou o art. 836 do CPC, diante da manutenção da penhora irrisória e determinação de levantamento em favor do exequente.
Por fim, considera que matéria de gratuidade da justiça é de ordem pública, requerendo a revogação do benefício concedido ao exequente, sob alegação da inexistência de hipossuficiência.
Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do NCPC, por se tratar de processo de execução.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão hostilizada quando afirma que “os valores penhorados na conta da parte executada perfazem o montante de R$ 6.156,72 (Num. 47101041 - Pág. 105/108), valor esse incontestado pelos executados nos autos em apenso, uma vez que eles alegam terem sido quitado 73% (setenta e três por cento) do valor dos contratos, o equivalente a R$ 1.632.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil reais), restando, portanto R$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais) a serem recebidos, segundo a parte executada”. (id. 55420732 – autos de origem 0001629-76.2017.8.11.0019)
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso recursal implicará no retorno ao estado anterior.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator